Tribunal: TJDFT
Processo: 0743755-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Vistos etc. Consoante alinhado na peça recursal, o objeto deste agravo cinge-se à (i) aferição da viabilidade de serem especificados os valores a serem descontados, pela agravante, na folha de pagamento de titularidade da agravada e a ordem cronológica dos empréstimos consignados por ela contraídos, de molde a subsidiar o cumprimento da tutela provisória de urgência de natureza antecipada anteriormente concedida em desfavor da empresa pública1; e, lado outro, à (ii) perquirição da legitimidade da multa que alegadamente fora arbitrada em desfavor da agravante, à luz dos primados da razoabilidade e da proporcionalidade e da vedação do enriquecimento ilícito. Recebido o instrumento por esta instância revisora, e considerando que o agravo não fora preparado, porquanto não exibidos, no ato da interposição recursal, a guia correlata e seu respectivo comprovante de pagamento, restara assinalado à agravante o prazo de 05 (cinco) dias para comprová-lo2. Sucede que, supervenientemente ao despacho prolatado neste recurso, sobreviera, nos autos originários, decisão interlocutória3 por intermédio da qual o eminente magistrado a quo elucidara, tendo em conta a tutela concedida em grau recursal, os termos a serem adotados para os decotes empreendidos na folha de pagamento da agravada, delimitando o percentual a ser observado a título de reajuste dos descontos mensais referentes aos mútuos fomentados por ambos réus à autora, ora agravada. Diante do havido, esclareça a agravante, em homenagem aos princípios da efetividade e celeridade processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, se persiste seu interesse no exame do inconformismo que agitara, notadamente diante da perspectiva de que a pretensão que formulara nesta sede recursal pode ter sido superada diante da edição do provimento apontado após a interposição deste agravo. I. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 Decisão interlocutória – ID 213739221 (fls. 275/286) – autos originários. 2 Despacho – ID 65538357 (fls. 365/366). 3 Decisão interlocutória – ID 216645016 (fls. 368/370) – autos originários.